Tribunal: TJDFT
Processo: 0720991-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. ESPERA SUPERIOR A 12 HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido, fixando indenização por danos morais em seu favor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos morais, argumentando, em suma, que comprou passagem aérea saindo de Navegantes com destino a Brasília, que o voo incluía conexão em campinas, que houve atraso no embarque, que em razão disso perdeu a conexão que faria em Campinas, que embarcou somente no dia seguinte, que estava com o seu filho de nove meses, que foi encaminhado a hotel localizado em outra cidade e que perdeu compromissos profissionais.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 53432495). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 53432499).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento da indenização por danos morais.

5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o voo teria sido cancelado em razão de motivos técnicos operacionais, que realocou o recorrido no próximo voo disponível e que lhe forneceu alimentação e hospedagem. Aduz que não cometeu ato ilícito, que não houve dano moral e que o valor da indenização é exorbitante. Requer a reforma da sentença para julgamento pela improcedência dos pedidos dos recorridos ou a redução do valor fixado a título de danos morais.

6. Em contrarrazões, o recorrido afirma que houve falha na prestação do serviço, que os danos morais estão configurados. Requer a manutenção da sentença.

7. Se aplica ao caso as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.

8. A despeito de a recorrente afirmar que o cancelamento do voo ocorreu em decorrência de motivos operacionais, consta do documento de Id n. 53432459 que o atraso ocorreu por fatores meteorológicas, o que denota contradição no argumento apresentado. Além disso, sequer se desincumbiu do ônus de provar a existência de quaisquer delas, de modo que está devidamente configurada a falha na prestação do serviço contratado pelo recorrido. Aplica-se, portanto, o art. 14 do CDC.

9. O atraso superior a doze horas entre o momento previsto para a chegada do recorrido em Brasília e o efetivo desembarque, somado às condições em que ele e sua família, especialmente o seu filho de colo, foram submetidos durante a espera, afastam a possibilidade de limitar a situação vivenciada ao mero aborrecimento. Ademais, embora alegue que forneceu auxílio ao recorrido, os vídeos acostados aos autos demonstram que as medidas adotadas pela recorrente não foram suficientes para evitar o prejuízo extrapatrimonial sofrido.

10. Estando demonstrados fato, dano e nexo causal, e não tendo a recorrente produzido provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado pelo recorrido, correta a condenação imposta pelo juízo singular.

11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

12. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.

13. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.